Tribunal: TJES
Processo: 5004037-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004037-88.2020.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Estado do Espírito Santo é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual. Inteligência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do c. STJ.

II-
A Resolução nº
232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC).

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5004037-88.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 5

de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004037-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004037-88.2020.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão (ID’s 870879, p. 01 / 870882, p. 01 / 870883, p. 01), por meio da qual o MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, determinara que o agravante providenciasse o pagamento da cota-parte dos honorários periciais devidos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
no bojo da
“ação civil pública”
de origem.

Em seu articulado, o agravante postula a reforma da referida decisão, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
i)
recente decisão do ex. STF, amparada no art. 91 do CPC, teria carreado o ônus ao Órgão requerente da prova pericial;
ii)
o valor global (R$ 11.200,00) arbitrado a título de honorários periciais, mesmo que rateado pelos litigantes (R$ 2.800,00, para cada) estaria em descompasso com as importâncias veiculadas pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
iii)
o verbete sumular nº 232 do c. STJ não seria aplicável ao caso;
iv)
finalmente, os honorários periciais poderiam ser custeados com os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 883170, p. 01-05).

No bojo da contraminuta (ID 1179276, p. 01-15), o Agravado pugna pelo desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da decisão objurgada (ID 268630, p. 01-08).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004037-88.2020.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão (ID’s 870879, p. 01 / 870882, p. 01 / 870883, p. 01), por meio da qual o MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, determinara que o agravante providenciasse o pagamento da cota-parte dos honorários periciais devidos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
no bojo da
“ação civil pública”
de origem.

Em seu articulado, o agravante postula a reforma da referida decisão, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
i)
recente decisão do ex. STF, amparada no art. 91 do CPC, teria carreado o ônus ao Órgão requerente da prova pericial;
ii)
o valor global (R$ 11.200,00) arbitrado a título de honorários periciais, mesmo que rateado pelos litigantes (R$ 2.800,00, para cada) estaria em descompasso com as importâncias veiculadas pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
iii)
o verbete sumular nº 232 do c. STJ não seria aplicável ao caso;
iv)
finalmente, os honorários periciais poderiam ser custeados com os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

Pois bem. Segundo o petitório recursal
, o custo decorrente dos honorários periciais não poderia ter sido imputado ao Estado, conforme se pode depreender do art. 91, § 1º, do CPC/2015, assim grafado:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova
.

A despeito da combatividade do agravante, ainda se encontra vigente o art. 18 da Lei nº 7.347/85, cuja redação enuncia o seguinte:

Art. 18. Nas ações de que trata esta Lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Ao interpretar o dispositivo legal supracitado, o c. STJ consolidou a tese de que, em razão da dispensa prevista nessa regra de caráter especial, não se pode exigir do
parquet
o adiantamento dos honorários do perito. Porém, ante a impossibilidade de obrigar o
expert
a exercer seu ofício gratuitamente, ou mesmo de transferir ao réu o encargo de financiar as ações contra ele movidas, a Primeira Seção do “Tribunal da Cidadania” impôs à Fazenda Pública, a que vinculada a instituição ministerial, a obrigação de arcar com aquele adiantamento, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular nº 232 do c. STJ , assim grafado:

232-
A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Não custa ressaltar, outrossim, que o entendimento supracitado provém de
julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos
, conforme ilustra a ementa transcrita a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08
.
(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013).

Mas não é só! A despeito do arrojo da tese desenvolvida pelo agravante, é preciso ter em mente que, mesmo após o advento do CPC de 2015, o STJ – Corte de Sobreposição incumbida de dar
a última interpretação às normas infraconstitucionais
– vem decidindo que a
norma especial
do art. 18 da Lei nº 7.347/85 deve prevalecer sobre a
norma geral
do art. 91 do CPC, como ilustram as ementas a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PREVALÊNCIA DO REGIME ESPECIAL PREVISTO NA LEI N. 7.347/1985. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 são especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, estando mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos
.
2. Não há que se falar em violação da reserva de plenário quando a decisão fracionária limita-se a aplicar o princípio hermenêutico da especialidade das normas infraconstitucionais, sem alusão à constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos preceitos legais contrastados.
3. A mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 62.325/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1
. Há entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior segundo o qual, ainda que na vigência do Código de Processo Civil de 2015, prevalece a orientação jurisprudencial de que a Fazenda Pública deve adiantar os honorários periciais em sede de ação civil pública na hipótese em que a diligência for requerida pelo órgão ministerial, tendo em vista a especialidade do art. 18 da Lei n. 7347/85
.
2 . No mesmo sentido: AgInt no RMS 61.383/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 12/12/2019; AgInt no AREsp 1444260/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 09/12/2019; AgInt no RMS 58.313/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 27/06/2019; RMS 57.129/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 17/06/2019. 3. Recurso especial provido. (REsp 1884062/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

Em se tratando de matéria já submetida ao
rito dos recursos repetitivos
, sobre a qual a Corte de Superposição não vislumbrara razões para rever sua posição anterior, há razões para entrever a aplicabilidade do art. 927, inc. III, do CPC/2015, assim redigido:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão
:

[...]

III- os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;

Decerto, não se ignora o pronunciamento do Ministro Ricardo Lewandwski no bojo da Ação Cível nº 1560. Entretanto, é relevante sublinhar que se trata de decisão monocrática, isto é, não submetida ao Colegiado que ele integra. Ademais, está longe de retratar a jurisprudência dominante das Cortes brasileiras.

Nessa ordem de considerações, indicativa da possibilidade de carrear a responsabilidade pelo pagamento ao Estado, fica prejudicado o argumento de que os honorários periciais poderiam ser custeados com os recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos.

Sustenta o agravante, ainda, que o valor o valor global (R$ 11.200,00) arbitrado a título de honorários periciais, mesmo que rateado pelos litigantes (R$ 2.800,00, para cada) estaria em descompasso com as importâncias veiculadas pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De minha parte, não se vislumbra amparo jurídico para a tese estatal, porque a referida Resolução nº
232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC).

De mais a mais,
entendo que o montante global de R$ 11.200,00 estabelecido pelo julgador
a quo
se afigura razoável e proporcional, valendo considerar que os trabalhos envolvem conhecimentos em engenharia ambiental e terão duração de aproximadamente 189h.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004037-88.2020.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS À FAZENDA PÚBLICA, MESMO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Estado do Espírito Santo é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual. Inteligência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 c/c a Súmula nº 232 do c. STJ.

II-
A Resolução nº
232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplica à situação em apreço, mas sim ao pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça (art. 95, § 3º, do CPC).

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5004037-88.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.